Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723518-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA D E S P A C H O Recolhido o preparo (ID 27856504) após o indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 27563695), prossiga-se no andamento do recurso. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 20:22:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator